Tribunal: TJDFT
Processo: 0712603-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO.TRANSFERÊNCIA.PENALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.
2. Recurso não provido.